Tribunal: TJBA
Processo: 8027346-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027346-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO ROCHA NETO e outros Advogado(s): MARCOS PAULO PRADO ALVES registrado(a) civilmente como MARCOS PAULO PRADO ALVES PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BRUMADO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM TRAMITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado que teve autorização de saída temporária revogada com base na tramitação de processo administrativo disciplinar, pleiteando o restabelecimento do benefício por alegada violação à presunção de inocência e ausência de fundamentação concreta, quando já interposto agravo em execução penal com idêntico objeto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se pode o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo recursal quando existe recurso próprio adequado para a mesma pretensão; (ii) estabelecer se deve ser conhecido habeas corpus que visa ao restabelecimento de saída temporária revogada quando idêntico pedido já tramita por meio de agravo em execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da finalidade dessa garantia constitucional, devendo ser reservado para situações excepcionais em que não há outro meio processual hábil para sanar a coação alegada. 4. A litispendência constitui causa de extinção do processo sem resolução de mérito quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ações em tramitação simultânea, visando evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica. 5. Configura-se bis in idem processual a utilização simultânea do habeas corpus para a mesma finalidade do agravo em execução penal, uma vez que ambas as ações possuem identidade plena de elementos identificadores da demanda. 6. Inexiste flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem ex officio, especialmente quando a questão já se encontra sob apreciação do Poder Judiciário por meio do recurso adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Habeas corpus não conhecido, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8027346-95.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Brumado/BA, tendo como impetrante o bel. MARCOS PAULO PRADO ALVES e como paciente, JOAO ROCHA NETO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .